Tribunal: TJDFT
Processo: 0706697-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA (GAPED). CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. INCORPORAÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “a) determinar à parte Ré que promova a majoração do percentual incorporado da GAPED para 30% (trinta por cento) e b) condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento retroativo do valor incorporado, na ordem de R$ 1.474,17 (mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e dezessete centavos) a título de diferença de GAPED incorporada correspondente ao período entre os meses 10/2019 e 02/2021. Tal montante deverá ser corrigido a partir da data do vencimento de cada parcela, acrescido de juros de mora a partir da citação e das parcelas vencidas no curso do processo, até o efetivo cumprimento da obrigação. Sobre a correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. Desse modo, fixo o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) como índice de atualização monetária.”.
3. Reitera que o pedido da recorrida se encontra prescrito, uma vez que a demanda foi proposta no mês de fevereiro/2021, de modo que houve o transcurso do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32 e a recorrida exerceu supervisão pedagógicas nos períodos compreendidos entre 03/02/2010 até14/05/2010.
4. Afirma que a recorrida tem recebido atualmente o percentual de Gratificação de Atividade Pedagógica de 28,8% (24 anos), implantado na folha 10/2019. Períodos pagos (03/07/92 a 07/07/97), (01/03/99 a 04/09/19), excluindo o período em exercício no Núcleo de Monitoramento Pedagógico (08/07/97 a 28/02/99), excluindo também o período de cargo comissionado (08/01/09 a 02/02/10), 01 (um) dia de falta e 04 (quatro) dias de afastamento, nos termos do Art. 83, tudo em conformidade com o processo 00080-00026085/2017-14, ou seja, o período alegado pela recorrida não foi sequer considerado pela Administração Pública. Requer a reforma da sentença.
5. A recorrida, em contrarrazões, afirma que os argumentos apresentados pelo recorrente não merecem prosperar. Afirma que o cálculo da GAPED, não foi incorporado todos os períodos laborados em atividade pedagógica, excluindo da contagem o período de 391 (trezentos e noventa e hum) dias, do período de 08/01/2009 a 02/02/2010 o que corresponde a 01 (hum) ano e 26 (vinte e seis) dias. Neste período a recorrida exerceu o cargo em comissão, bem como, regência de classe, ID 83261061, pág. 10/11 e 14/15. Afirma que faz jus ao percentual de 30% (trinta por cento), pois, laborou por mais de 25 (vinte e cinco) anos em atividades pedagógicas. Por fim, esclarece que os períodos que pretende a incorporação são posteriores a Lei Distrital no 40.075/07, inclusive, nos termos da Súmula 10 da Turma de Uniformização. Requer a manutenção da sentença.
6. O Decreto n. 20.910/32, em seu Art. 1o dispõe: "as dividas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Contudo, no que diz respeito ao pagamento de gratificação incorporada, obrigação que se renova a cada período em que seria devida, não há que se falar em prescrição. E, no que toca aos valores retroativos, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio legal, as quais não foram pleiteadas no cálculo da parte recorrida. Preliminar rejeitada.
7. A Gratificação de Atividade de Regência de Classe / GAPED - Gratificação de Atividade Pedagógica foi instituída pela Lei distrital 202/1991 destinada a gratificar o exercício de regência de classe. A Lei distrital 4.075/2007 estendeu a vantagem para as atividades de coordenação pedagógica, direção e vice direção, supervisão pedagógica e professores em núcleo de monitoramento pedagógico, e a Lei distrital 5.105/2013 autorizou a incorporação da gratificação à aposentadoria, e passou a se denominar GAPED. Para fins de incorporação à aposentadoria, a gratificação é calculada em 1,2% sobre o vencimento, por ano de efetivo exercício de regência de classe, até o limite de 30% (art. 21, inciso II, § 1o, inciso II, Lei 4.075/2007 c/c art. 30 e 31 Lei 5.105/2013).
8. A recorrida pleiteia a incorporação à aposentadoria, concedida em setembro/2019, do período de 08/01/2009 a 02/02/2010, que foram laborados em regência de classe, como supervisora pedagógica, excluídos da contagem de tempo para esse fim (ID 27134740, pág. 12). O documento consigna que a servidora exerceu o cargo comissionado de supervisora pedagógica, nos termos do Art. 18 da Lei 5.105/2013, que reestruturou a carreira do Magistério Público do Distrito Federal, ins verbis: “Art. 18. Fazem jus ao recebimento da GAPED os professores de educação básica: (...) II – ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor em exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal; (...). Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor”. Sendo que a recorrida trabalhava na Centro de Ensino Fundamental 02 de Brazlândia-DF.
9. Essas atividades devem ser consideradas como regência de classe para fins de percepção da GARC/GAPED e sua incorporação aos proventos de aposentadoria, de acordo com a Lei, não se tratando, portanto, de outras atividades pedagógicas a se submeterem à limitação delineada na Súmula 10 da TUJ.
10. Considerando o total de 391 (trezentos e noventa e um) dias referente aos períodos pleiteados, alcança-se, resultando em 01 (um) ano e 26 (vinte e seis) dias, totalizando o percentual de 30% (trinta por cento) para fins de percepção da gratificação, pois a recorrida já tem incorporado o percentual de 28,8% (vinte e oito vírgula oito por cento).
11. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas não recolhidas em face da isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.